Tribunal: STF
Processo: ACO 3004
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil - CPC, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Assim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.



    II- A Emenda Constitucional 103/2019 entrou em vigor em data anterior à interposição do Agravo Regimental pela ora embargante, recurso no qual não se manifestou sobre o tema. Ainda que assim não o fosse, os fundamentos jurídicos que embasaram o pedido e a causa de pedir aduzidos na peça inicial permanecem hígidos, em face do regramento legal existente ao tempo do surgimento da pretensão, o que não foi alterado com a superveniência do novel diploma.



    III - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria já enfrentada pelo Plenário do STF.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.